Tribunal: TJDFT
Processo: 0723186-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0723186-05.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: GENI ALVES PIMENTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração (ID 65384561) interposto por GENI ALVES PIMENTA e outro contra o acórdão (ID 64924715) que negou provimento ao agravo interno (ID 61327522) interposto contra a decisão ID 60200591 que determinou o sobrestamento do recurso e da execução até o julgamento do IRDR n.o 21 (0723785-75.2023.8.07.0000). Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator